Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729337-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI MALVEIRA PINHEIRO IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino o cumprimento integral dos comandos lançados na decisão de ID 39125835, a fim de que o PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), também apontado como autoridade coatora, seja notificado para prestar informações, de acordo com a formalidade e o prazo dispostos do art. art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Lado outro, defiro o ingresso da União no feito na qualidade de litisconsorte passivo, à luz do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Intime-se o ente público, por intermédio da Advocacia Geral da União (AGU), para que requeira o que entender de direito, no mesmo prazo concedido aos impetrados (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I), observando-se, contudo, a prerrogativa processual da concessão de prazo em dobro, prevista no art. 183 do CPC. Determino, por fim, a exclusão do DISTRITO FEDERAL, seja como parte, seja como interessado, do cadastro eletrônico referente aos presentes autos. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-me conclusos os autos para análise do mandamus. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator